Tribunal: TJES
Processo: 5001080-04.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001080-04.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO PRINCIPAL ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento administrativo do débito principal. O Apelante sustenta que, embora tenha ocorrido a quitação do valor principal, remanesce crédito referente aos honorários advocatícios, os quais não foram pagos pela empresa executada, e que a sentença deixou de condenar a parte ao pagamento da verba sucumbencial. Pugna pela reforma parcial da sentença para que seja reconhecido o direito à percepção dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios quando o débito tributário é quitado administrativamente após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ajuizamento da execução fiscal decorreu da inadimplência da parte executada, sendo a cobrança judicial necessária diante da ausência de pagamento tempestivo do débito tributário.

4. A posterior quitação administrativa do débito principal, ocorrida após a propositura da ação, não afasta a responsabilidade da executada pelas despesas processuais e honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES, com base no princípio da causalidade.

5. Ainda que não tenha havido citação, a extinção da execução fiscal pelo pagamento voluntário do débito, após o ajuizamento da ação, enseja a condenação da parte executada ao pagamento de honorários, como decorrência lógica de sua conduta omissiva inicial.

6. A sentença recorrida reconheceu a possibilidade de cumprimento de sentença quanto aos honorários, mas deixou de fixar o valor ou percentual da verba devida, o que impõe a reforma parcial do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A parte executada deve arcar com os honorários advocatícios quando o pagamento do débito ocorre administrativamente após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, em observância ao princípio da causalidade. A extinção da execução fiscal pelo pagamento extrajudicial não afasta a responsabilidade da parte devedora pelos encargos decorrentes da propositura da ação, incluindo custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024. TJES, Apelação Cível nº 0040494-12.2014.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, pub. 02.05.2024. TJES, Apelação Cível nº 50000109320168080035, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, pub. 14.05.2025. TJES, Apelação Cível nº 00497735620138080035, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, 4ª Câmara Cível, pub. 07.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a sentença
de ID 15338235,
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
de Serra
, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
, julgou extinta a demanda, tendo em vista a satisfação do débito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 15338246), o Apelante sustenta, em síntese:
(I)
que a empresa executada realizou o pagamento administrativo do valor principal, mas não houve a quitação dos honorários advocatícios;
(II)
que, por essa razão, é legítima a continuidade da execução quanto ao crédito remanescente, referente aos honorários advocatícios incidentes sobre o débito executado; e
(III)
que
apesar de a sentença estabelecer que a
verba honorária poderia ser requerida através de cumprimento de sentença, o Juízo
a quo

deixou de
condenar ou fixar honorários a serem suportados pela empresa apelada.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença para que, embora mantida a extinção da execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito principal, seja determinado o prosseguimento da execução quanto à verba honorária.

Contrarrazões no ID 15338254, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Conforme se extrai dos autos de origem, o
Município de Serra
ajuizou Execução Fiscal visando à cobrança de dívida líquida e certa no valor de R$ 22.832,83 (vinte e dois mil e oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), à época do ajuizamento da ação, em face da ora apelada
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda
.

O Juízo de origem determinou a citação da empresa executada. Todavia, ainda que os avisos de recebimento (ARs) tenham retornado sem êxito, o Município recorrente manifestou-se nos autos, informando que, após o ajuizamento da execução, a empresa quitou administrativamente o débito principal, sem, contudo, efetuar o pagamento dos honorários advocatícios (ID 15337933).

Na sequência, foi proferida a sentença recorrida, na qual a magistrada de primeiro grau consignou que, diante da anuência do exequente e da comprovação do pagamento do débito principal, a execução deveria ser extinta, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em relação aos honorários advocatícios, a sentença registrou que “
o valor relativo ao prosseguimento da execução para pagamento do saldo remanescente da dívida (honorários advocatícios) será objeto de cumprimento de sentença
”, sem, contudo, condenar expressamente a parte executada nem fixar o percentual ou os parâmetros de cálculo da verba honorária.

Pois bem
. A controvérsia posta em julgamento consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios quando o executado quita administrativamente o débito principal após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação, e se tal circunstância autoriza ou não a condenação do executado ao pagamento da verba honorária.

Como cediço, o Princípio da Sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo Princípio da Causalidade, de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

Posta esta premissa, verifica-se que,
in casu
, a existência do débito fiscal restou incontroversa,
tendo o seu pagamento integral sido realizado administrativamente
pela executada
após o ajuizamento da execução
. Nesse sentido, não há como se ignorar que o ingresso judicial somente se fez necessário em razão da inadimplência do contribuinte, que deixou inicialmente de efetuar o pagamento do tributo de modo tempestivo.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
“com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação”
(AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 7-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 9-10-2024).

A jurisprudência deste Tribunal coaduna-se com esse entendimento ao reconhecer a possibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nas hipóteses em que o débito tributário é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação do devedor.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DO ART. 1.040, II, DO CPC.
EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. REVISÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO. 1 –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte
. 2 – Adequação do Julgado. Recurso de apelação provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0040494-12.2014.8.08.0035, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, publicado em 02/05/2024
).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em virtude de pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, mesmo que antes da citação, em respeito ao princípio da causalidade. Precedentes STJ. 2. Conforme posicionamento jurisprudencial, o pagamento do débito após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida e implica a obrigação de arcar com os honorários advocatícios, devendo ser fixados quando da extinção do processo, caso não tenham sido pagos quando da quitação do débito administrativamente
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000109320168080035, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 14/05/2025).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL . CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É devida a condenação da parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva fiscal, em observância ao princípio da causalidade.
2 – Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00497735620138080035, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, publicado em 07/04/2025
).

Na hipótese, a execução fiscal foi ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em razão do não pagamento de multa administrativa imposta à empresa
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
. À época, o débito era líquido, certo e exigível.
É inegável que a conduta omissiva da Apelada, ao deixar de quitar a dívida na esfera administrativa antes da propositura da execução, foi a causa primária da instauração do processo judicial
. A Fazenda Pública, no exercício regular de seu dever de cobrança dos créditos de sua titularidade, não dispunha de alternativa senão ajuizar a ação executiva para a proteção do interesse público e do patrimônio municipal.

Nesse contexto, considerando que não houve o pagamento dos honorários advocatícios por ocasião da quitação administrativa do débito principal — fato, aliás, não contestado pela própria apelada, o que afasta qualquer alegação de
bis in idem
—, bem como tendo em vista que a sentença, apesar de mencionar que os honorários seriam objeto de cumprimento de sentença, não especificou os parâmetros da condenação, impõe-se reconhecer, à luz do princípio da causalidade, o direito do exequente à verba honorária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a Apelada
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de aplicar a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de apelação interposto e, no mérito, a ele DAR-LHE PROVIMENTO, para CONDENAR a Apelada SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXAR em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.